Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DISTRATO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. Não há interesse em recorrer quanto a tema que não foi questionado pela autora na petição inicial, nem tratado na sentença recorrida. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável por caracterizar mero aborrecimento. Todavia, o descumprimento de contrato gera dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988, tais como saúde, moradia e trabalho (REsp 1.292.141/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 04.12.2012 e Enunciado 411 do CJF), ficando evidente o abalo psíquico sofrido pela autora, diante da frustração advinda por deixar de alcançar o sonho de adquirir o imóvel e ficar privada da quantia necessária à aquisição de outro bem por longo período. Incidem correção monetária e juros de mora sobre o débito principal até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos previstos contratualmente.